Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CADASTRAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o réu a promover a alteração da titularidade de imóvel junto ao cadastro imobiliário do Distrito Federal e ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP referentes ao período de 2005 a 2021, além das parcelas futuras até a efetiva regularização. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o parcelamento da dívida tributária afasta a obrigação de regularizar a titularidade do imóvel junto ao cadastro fazendário; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de parcelamento de débitos tributários não afasta a obrigação de regularizar a titularidade do imóvel junto ao cadastro imobiliário, conforme previsto na Instrução Normativa n. 4/2017 da SUREC e no Decreto n. 28.445/2007.
4. O art. 12 do Decreto n. 28.445/2007 é claro ao dispor que o cadastro será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel, sem fazer qualquer menção à proibição quando o débito estiver parcelado, notadamente na hipótese dos autos em que o parcelamento foi feito pelo possuidor e após a cessão, e o contrato atribui a ele a responsabilidade, o que atrai o disposto no art. 130 do CTN, que dispõe que os débitos tributários sobre bens imóveis su-rogam-se na pessoa do respectivo adquirente, responsabilidade que só é afastada se da cessão constar a prova de quitação dos débitos. Na hipótese, o parcelamento do débito pelo possuidor e obrigação atribuída a ele no contrato afastam qualquer risco à Fazenda Pública de o adquirente excepcionar o dever de pagamento.
5. A responsabilidade tributária decorre da posse, sendo legítima a cobrança mesmo diante de parcelamento.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que corresponde ao valor total do débito tributário que se busca regularizar
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O parcelamento de débito tributário não infirma a obrigação do adquirente de regularizar a titularidade do imóvel junto ao cadastro Imobiliário Fiscal."
"2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa, que corresponde ao valor total do débito tributário que se busca regularizar ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 85, §§ 2o e 11; CC/2002, art. 104; Decreto n. 28.445/2007, art. 6o, § 1o; Instrução Normativa n. 4/2017 – SUREC; LC n. 976/2020.